Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. DESTITUIÇÃO DO MANDATO. DESÍDIA NÃO COMPROVADA. REMUNERAÇÃO DEVIDA. TABELA DE HONORÁRIOS MÍNIMOS DA OAB. JULGAMENTO POR EQUIDADE. LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à parte recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condenar a ora recorrente a pagar à autora o montante de R$ 7.001,05, a título de honorários advocatícios, a ser corrigido monetariamente desde 09/04/2018 (data do ingresso da ação em que a autora representava processualmente a requerida) e com a incidência de juros de mora a partir da citação, ambos segundo os índices legais aplicáveis.
3. Na espécie, restou incontroverso que a ré firmou contrato com a autora, advogada, para prestação de serviços de advocacia relativos ao ajuizamento de ação previdenciária, tendo a parte autora redigido a petição inicial, com pedido de concessão de tutela provisória, e ajuizado a ação em favor da ré, em 09/04/2018. Incontroverso, ainda, que, em 20/08/2019, houve o substabelecimento do mandato, sem reserva de poderes, a outra advogada.
4. De outro lado, a autora não logrou demonstrar ter havido a substituição do contrato escrito firmado entre as partes por contrato verbal, que estabeleceria forma diversa de pagamento pelos serviços (incidência da Tabela de Honorários da OAB); tampouco a ré comprovou a atuação desidiosa pela autora, de sorte a justificar a rescisão contratual.
5. Não são suficientes para demonstrar a alegada desídia da causídica os documentos juntados aos IDs 35079888 a 35079890, consistentes em cópia do despacho proferido nos autos da ação previdenciária, em que se determinou a emenda da inicial para inclusão de litisconsorte mencionado na contestação; cópia da intimação eletrônica acerca do pronunciamento judicial e posterior petição de substabelecimento.
6. À míngua de pedido nesse sentido, inviável a execução do contrato firmado entre as partes (ID 35079868) nos termos descritos na Cláusula Terceira (“35% sobre o valor bruto a ser apurado em liquidação de sentença”), com a acréscimo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, prevista na Cláusula Sétima para o caso de destituição no curso da ação.
7. Inaplicável, também, o Parágrafo Segundo da Cláusula Terceira, que prevê a retenção de valores eventualmente recebidos, porquanto não houve “desistência do pleito” deduzido na ação previdenciária.
8. No entanto, restou comprovada a prestação de serviços advocatícios pela autora, sem prova de qualquer conduta que configurasse a justa causa para a rescisão, de modo que ela faz jus à remuneração dos trabalhos já executados.
9. A Lei n. 9.099/95 autoriza, expressamente, o julgamento por equidade, ao dispor, em seu art. 6o, que “o Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.”.
10. Nesse cenário, é medida justa e razoável estabelecer a remuneração da causídica pelos serviços prestados antes da destituição do mandato, com amparo nos valores mínimos previstos na Tabela de Honorários da OAB/DF, conforme consignado pela sentença.
11. Destarte, irretocável a sentença objurgada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), esses fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.